Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938/STJ.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há vícios no julgado se, embora tenha sido especificado o valor da comissão de corretagem, a respectiva restituição faz parte da ordem de retorno das partes ao status quo ante, por culpa exclusiva da parte vendedora.
3. Recurso não provido.